Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705335-30.2023.8.07.0018 APELANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme informações constantes do Processo no 0703803-55.2022.8.07.0018, o apelante Esquival Luiz da Silva faleceu na data 18.6.2024, segundo a certidão de óbito Id. 60819114. Considerando que, naquela ação, foi requerido o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a sucessão processual, concedo nos presentes autos o mesmo prazo para a devida regularização. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora